Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO § 1° DO ART. 147 DO CP. BIS IN IDEM. AGRAVANTE AFASTADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça qualificada (art. 147, §1o, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, por duas vezes) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) definir se a aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do §1o do art. 147 do CP configura bis in idem; e (iii) determinar se a detração penal e a revogação da prisão preventiva são cabíveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por provas documentais e testemunhais, assume especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para amparar a condenação quando harmônica e verossímil.
4. O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo desnecessária a efetiva intimidação.
5. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não pode ser cumulada com a causa de aumento do §1o do art. 147 do mesmo diploma, sob pena de bis in idem.
6. A detração penal não altera o regime inicial semiaberto, pois a fixação baseou-se na reincidência. Eventual progressão deve ser analisada pelo Juízo da execução penal.
7. A manutenção da prisão preventiva é devida quando persistem os fundamentos que motivaram sua decretação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “b” e “c”; 44; 61, II, “f”; 77; 147, §1o; 121-A; CPP, art. 387, §2o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060174, 0715012-89.2024.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025, DJe 04.11.2025; STJ, AgRg no REsp 2.104.637/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023.